Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS VEÍCULAR E PESSOAL REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONSTATADA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE E DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADAS. DETRAÇÃO NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a existência da fundada suspeita, não há que se falar em nulidade das buscas pessoal e veicular, como no caso em análise em que os policiais sentiram um forte odor de maconha no carro conduzido pela apelante e perceberam a inquietação das pessoas no seu interior.

2. Considerando que a apelante tinha a alternativa de importar a Cannabis Sativa com autorização da ANVISA, inviável o pleito de reconhecimento do estado de necessidade.

3. Inviável o reconhecimento do exercício regular de direito quando a apelante possui autorização da ANVISA tão somente para importar o medicamento feito à base de canabidiol para fins exclusivamente terapêuticos, de forma que o plantio na própria residência, e o transporte da planta in natura dentro de veículo automotor, não estão respaldados pela Autarquia Reguladora, tampouco pelo Judiciário.

4. Inviável o pleito de realização da detração quando a ré não foi presa preventivamente e não lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão

5. Recurso conhecido e desprovido.